Tribunal: TJPA
Processo: 0005587-71.2013.8.14.0037
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/1973. FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA. PRAZO EM DOBRO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À INTIMAÇÃO. ART. 240, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/73. DIES AD QUEM. ART. 184, CPC/73. PRAZO CONTÍNUO. ART. 178, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifiquei que a sentença foi publicada no Diário da Justiça Edição n.º 5.615/2014 de 28 de outubro de 2014 (terça-feira) ? dia correspondente ao Feriado Estadual do Dia do Servidor Público ? sendo, por isso, considerada realizada a intimação da Fazenda Pública no primeiro dia útil seguinte, a saber, no dia 29 de outubro de 2014 (quarta-feira), nos moldes do art. 240, parágrafo único do CPC/73;2. A seu turno, na forma do art. 184 do CPC/73, o prazo para interposição da apelação somente começou a correr do primeiro dia útil após a intimação, ou seja, do dia 30 de outubro de 2014 (quinta-feira) em diante;3. Assim, feita a contagem EM DOBRO do prazo de 15 (quinze) dias para apelar (prerrogativa da Fazenda Pública prevista no art. 188 do CPC/73), DE FORMA CONTÍNUA (art. 178 do CPC/73), a partir do dia 30 de outubro de 2014, é alcançado o dies ad quem de 28 de novembro de 2014 (sexta-feira);3. Na espécie, o apelante/agravante interpôs o recurso de apelação tão somente no dia 01 de dezembro de 2014, conforme etiqueta de protocolo à fl. 150 (tendo tal fato sido certificado à fl. 156 verso), sendo portanto, manifesta a intempestividade do recurso principal;4. Agravo interno CONHECIDO E DESPROVIDO, com declaração de aperfeiçoamento da coisa julgada material nos termos do artigo 467 do CPC/73 e determinação para o retorno dos autos ao juízo de piso, para os devidos fins de direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0005587-71.2013.8.14.0037
ORIGEM: AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
PROCURADOR(A): TAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO - OAB/PA 21.257
AGRAVADO: MARIA ARLENE PEREIRA NOGUEIRA
ADVOGADO: RAIMUNDA LAURA SERRAO DA SILVA SOUZA - OAB/PA 5.330
DECISÃO AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 175/176
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/1973. FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA. PRAZO EM DOBRO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À INTIMAÇÃO. ART. 240, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/73. DIES AD QUEM. ART. 184, CPC/73. PRAZO CONTÍNUO. ART. 178, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifiquei que a sentença foi publicada no Diário da Justiça Edição n.º 5.615/2014 de 28 de outubro de 2014 (terça-feira) - dia correspondente ao Feriado Estadual do Dia do Servidor Público - sendo, por isso, considerada realizada a intimação da Fazenda Pública no primeiro dia útil seguinte, a saber, no dia 29 de outubro de 2014 (quarta-feira), nos moldes do art. 240, parágrafo único do CPC/73;
2. A seu turno, na forma do art. 184 do CPC/73, o prazo para interposição da apelação somente começou a correr do primeiro dia útil após a intimação, ou seja, do dia 30 de outubro de 2014 (quinta-feira) em diante;
3. Assim,
feita a contagem EM DOBRO do prazo de 15 (quinze) dias para apelar
(prerrogativa da Fazenda Pública prevista no art. 188 do CPC/73),
DE FORMA CONTÍNUA
(art. 178 do CPC/73),
a partir do dia 30 de outubro de 2014, é alcançado o
dies ad quem
de 28 de novembro de 2014 (sexta-feira);
3.
Na espécie, o apelante/agravante interpôs o recurso de apelação tão somente no dia 01 de dezembro de 2014
, conforme etiqueta de protocolo à fl. 150 (tendo tal fato sido certificado à fl. 156 verso), sendo portanto, manifesta a intempestividade do recurso principal;
4. Agravo interno CONHECIDO E DESPROVIDO, com declaração de aperfeiçoamento da coisa julgada material nos termos do artigo 467 do CPC/73 e determinação para o retorno dos autos ao juízo de piso, para os devidos fins de direito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia nove do mês de novembro de dois mil e vinte.
Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0005587-71.2013.8.14.0037
ORIGEM: AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
PROCURADOR(A): TAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO - OAB/PA 21.257
AGRAVADO: MARIA ARLENE PEREIRA NOGUEIRA
ADVOGADO: RAIMUNDA LAURA SERRAO DA SILVA SOUZA - OAB/PA 5.330
DECISÃO AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 175/176
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ interpôs AGRAVO INTERNO em face de decisão unipessoal de minha relatoria às fls. 175-176 (Doc. n.º 2019.00839319-76) mediante a qual, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art.1.011, inciso I, ambos do CPC/2015, NÃO CONHECI do recurso de Apelação originalmente interposto por esse ente em razão de manifesta intempestividade.

Em suas razões às fls. 177/183, o agravante alega preliminarmente ao mérito, que o
decisum
vergastado laborou em erro ao julgar incabível o conhecimento do Apelo, eis que a Fazenda Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer (art. 188 do CPC/1973),
in casu
, 30 dias; logo, tendo ocorrido a ¿ciência da sentença recorrida em 29/10/2014 (quarta-feira), o início do cômputo do prazo em questão se iniciou em 30/10/2014 (quinta-feira) e findou em 28/11/2014 (sexta-feira)¿, mostrando-se tempestivo o protocolo da Apelação realizado em 27/11/2014.

Instada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o breve relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Não assiste, porém, razão ao Agravante.

Primeiramente, impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em 18/03/2016, com aplicação imediata por se tratar de norma processual; contudo, em respeito à regra de Direito Intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do Enunciado Administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado Administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973,
pois da decisão supostamente atacada por recurso tempestivo, a saber, a sentença de 1º Grau, foram as partes intimadas em 28/10/2014 (fl.149); portanto, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcrevo os referidos enunciados:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)

Compulsando os autos, verifiquei que a sentença foi publicada no Diário da Justiça Edição n.º 5.615/2014 de 28 de outubro de 2014 (terça-feira) - dia correspondente ao Feriado Estadual do Dia do Servidor Público - sendo, por isso, considerada realizada a intimação da Fazenda Pública no primeiro dia útil seguinte, a saber, no dia 29 de outubro de 2014 (quarta-feira), nos moldes do art. 240, parágrafo único do CPC/73:
Art. 240. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público contar-se-ão da intimação.
Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que não tenha havido expediente forense.
(Incluído pela Lei nº 8.079, de 13.9.1990)

A seu turno, na forma do art. 184 do CPC/73, o prazo para interposição da apelação somente começou a correr do primeiro dia útil após a intimação, ou seja, do dia 30 de outubro de 2014 (quinta-feira) em diante:
Art. 184. Salvo disposição em contrário,
computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

§1.º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que:
I - for determinado o fechamento do fórum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§2.º Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação
(art. 240 e parágrafo único).

Preconizava ainda, o artigo 178 do CPC/73:
Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz,
é contínuo, não se interrompendo nos feriados.

Assim,
feita a contagem EM DOBRO do prazo de 15 (quinze) dias para apelar
(prerrogativa da Fazenda Pública prevista no art. 188 do CPC/73),
DE FORMA CONTÍNUA, a partir do dia 30 de outubro de 2014 (quinta-feira), chego ao
dies ad quem
de 28 de novembro de 2014 (sexta-feira), perfazendo-se seguida a coisa julgada material para a parte ré/apelante/agravante.

Ressalto novamente: a contagem dos prazos no antigo Códice Processualista, uma vez iniciada, é feita de forma contínua, sendo indiferente a existência de feriado ou ponto facultativo no curso do interregno. Ademais, na espécie, é impossível falar em suspensão ou interrupção do prazo para recorrer, por pura falta de previsão legal que se adeque ao presente caso.

Desse modo,
tendo a apelante/agravante interposto o recurso de apelação tão somente no dia 01 de dezembro de 2014
, conforme etiqueta de protocolo à fl. 150 (tendo tal fato sido certificado à fl. 156 verso),
constato a manifesta intempestividade do recurso principal,
bem como o aperfeiçoamento da coisa julgada material nos termos do artigo 467 do CPC/73, com eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO,
declarando coisa julgada material em relação à sentença e determinado o retorno dos autos ao 1º Grau, para os devidos fins de direito.
Belém (PA), 09

de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Página de
6
DBPSM